Tribunal: TJPA
Processo: 0004517-56.2018.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E TRÃFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE PROVAS IRREFUTÃVEIS DA PARTICIPAÃÃO NOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS. LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO. AUSÃNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. PENA-BASE. EXACERBAÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas em face do crimes de roubo qualificado e de trÃ¡fico de entorpecente, pois as declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, informam com precisÃ£o a participaÃ§Ã£o dos recorrentes Evanilson Fernandes Silva e de AntÃ ́nio Eterno Leite JÃºnior, no assalto ao escritÃ3rio da vÃtima, bem como do entorpecente encontrado na residÃªncia dos apelantes, alÃ©m de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisÃμes dos recorrentes, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. A respeito da ausÃªncia do Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, a Terceira SeÃ§Ã£o do Superior Tribunal de JustiÃ§a, possui o entendimento de que, somente em casos excepcionais, Ã© possÃvel a condenaÃ§Ã£o do acusado pelo delito de trÃ¡fico de entorpecente mesmo sem a juntada do laudo definitivo.3. Embora ainda nÃ£o tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicolÃ3gico definitivo, hÃ¡ meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de trÃ¡fico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constataÃ§Ã£o haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informaÃ§Ãμes necessÃ¡rias Ã comprovaÃ§Ã£o, com seguranÃ§a, de que a substÃ¢ncia apreendida com os acusados se tratava de âmaconhaâ.4. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.5. Fica prejudicado o pedido de aplicaÃ§Ã£o da pena-base em seu mÃnimo legal em face do crime de trÃ¡fico de entorpecente contra o apelante AntÃ ́nio Eterno, haja vista que estÃ¡ jÃ¡ fora fixada em 05 (qcinco) anos de reclusÃ£o pelo magistrado de primeiro grau.3. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0004517-56.2018.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA (2ª VARA)
APELANTES: EVANILSON FERNANDES SILVA E ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR -
Rafael Oliva Caravelos Barra - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas em face do crimes de roubo qualificado e de tráfico de entorpecente, pois as declarações da vítima e das testemunhas de acusação, informam com precisão a participação dos recorrentes Evanilson Fernandes Silva e de Antônio Eterno Leite Júnior, no assalto ao escritório da vítima, bem como do entorpecente encontrado na residência dos apelantes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos recorrentes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. A respeito da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que, somente em casos excepcionais, é possível a condenação do acusado pelo delito de tráfico de entorpecente mesmo sem a juntada do laudo definitivo.
3. Embora ainda não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com os acusados se tratava de `maconha¿.
4. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
5. Fica prejudicado o pedido de aplicação da pena-base em seu mínimo legal em face do crime de tráfico de entorpecente contra o apelante Antônio Eterno, haja vista que está já fora fixada em 05 (qcinco) anos de reclusão pelo magistrado de primeiro grau.
3.
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS, E NESSA EXTENSÃO LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês maio de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
EVANILSON FERNANDES SILVA,
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 14 (quatorze) dias multa, e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de entorpecente, respectivamente, em concurso material;

2. Apelante
ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias multa, e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa pelos crimes de roubo qualificado e tráfico de entorpecente, respectivamente, em concurso material.

Noticia a exordial acusatória que, no dia 02 de maio de 2019, por volta de 15h30min, os denunciados Evanilson Fernandes Silva e Antônio Eterno Leite Júnior, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram do Escritório Amorim Lima Advocacia, dois aparelhos celulares, dois notebooks marcas Samsung e Positivo, de propriedade das vitimas Fabricia Lima da Costa Souza e de Daiane Amorim Ribeiro.

Relata que após subtraírem os objetos das vítimas, os denunciados se evadiram do distrito da culpa, restando apenas à Daiane e Fabricia a procurar a Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis.

No dia seguinte ao roubo, as vítimas se dirigiram até à delegacia de Polícia, onde informaram o local onde os meliantes estavam escondidos, tendo os policiais se dirigido até o local indicado, ocasião em que encontraram na residência dos acusados, 30 (trinta) pacotes contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como `maconha¿, bem como um dos notebooks das vítimas.

Pelos fatos acima narrados, os acusados
EVANILSON FERNANDES SILVA E ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR
foram denunciados como incursos nas práticas delitivas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º- A, I, do Código Penal e pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgada procedente em parte a denúncia, para condenar os acusados pelos crimes de roubo qualificado (concurso de agente) e pelo delito de tráfico de entorpecente, em concurso material.

Não se conformando com a sentença que lhes foi desfavorável, os acusados
Evanilson Fernandes Silva e Antônio Eterno Leite Júnior
, através de seus defensores, interpuseram Apelação Penal, acompanhado de suas razões.

Em suas razões recursais (fls. 184/192), as defesas dos recorrentes pedem a absolvição em face dos crimes de roubo qualificado e de tráfico de entorpecente, ante a negativa de autoria, e, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, o apelante Evanilson Fernandes Silva requer a redução da pena-base ao seu mínimo legal, ante a insuficiência de fundamentos que justifiquem o afastamento de seu mínimo legal.

Por sua vez o recorrente Antônio Eterno Leite Júnior, também, de forma alternativa, requer a aplicação em seu mínimo legal em face do delito de tráfico de entorpecente, haja vista que o magistrado de primeiro grau, de maneira exacerbada, se afastou demasiadamente da pena-base prevista para o delito ora em análise

Em contrarrazões (fls. 206/209), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por
Antônio Eterno
para absolve-lo em face dos crimes de roubo majorado e de tráfico de entorpecente, bem como dar provimento parcial ao recurso de
Evanilson Fernandes
apenas para absolve-lo pela acusação do crime de tráfico de drogas.

É o relatório. à Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.
1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS EVANILSON FERNANDES SILVA E ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR EM FACE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

Relativamente ao pedido de absolvição formulado pelo recorrente Evanilson Fernandes Silva, pontuo que tanto a materialidade do delito de roubo, como a autoria, ficou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em flagrante pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima FRABRICIA LIMA DA COSTA SILVA, que tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, afirmou que:
(...) QUE, na data de 02/05/2018, por volta de 15:30h estava em seu local de trabalho, o Escritório Amorim Lima Advocacia, localizado na Rua Petrônio Portela, Centro de Xinguara, quando percebeu que 02 (dois) rapazes, passaram em frente ao escritório, observando, através do vidro da porta, com película escura, se havia alguém, porém, a depoente informa que pelo da película ser escura, os envolvidos não viram ninguém; QUE, ao suspeitarem que os dois, poderiam estar planejando um assalto, saiu para verificar se os mesmos estavam por perto, e viu que eles ainda estavam por lá, próximo a motoneta pop, sem placa, preta, porém logo após foram embora; QUE, ao retornar para a sua sala, comentou com sua amiga, Daiane, que achava não ser nada, pois os mesmos haviam ido embora, pois achava que poderia ser algum cliente; QUE, logo após sua amiga Daiane foi comprar lanche, momento no qual a depoente ficou sozinha; QUE, acredita que apenas os meliantes deram a volta no quarteirão, pois logo em seguida (aproximadamente 10 minutos), os dois envolvidos entraram no escritório e anunciaram o assalto; QUE, após os dois entrarem disseram à depoente que se tratava de um assalto, para que ficasse calada, mostrou um volume na cintura, onde a mesma percebeu que poderia ser uma arma, indo para debaixo da mesma; QUE, o assaltante perguntou à depoente se além dos notebooks que ali estavam, , a mesma tinha dinheiro em seu bolso, vindo a mesma a alegar que não tinha,: QUE, enquanto um fazia as perguntas a ela, o outro envolvido, que aparentemente tinha entre 17 e 23 anos, recolhia os objetos de valor; QUE, ao ser questionado se os envolvidos apontaram arma para ela, a depoente negou ter visto arma de fogo, mas viu um volume na cintura do mesmo e que presumiu ser uma arma; QUE, após terem recolhidos os objetos pessoais dela e de sua amiga, Daiane, a depoente relata que o assaltante, que aqui foi identificado como Evanilson, disse para ela que ia deixar ela trancada no escritório enquanto ambos fugiam; QUE, ambos fugiram, e que a depoente viu que eles seguiram em sentido ao Espeto do renascer; QUE, após ver que os dois já haviam ido embora, pegou uma chave reserva e abriu a porta e saiu pela rua em direção ao Escritório do Dr. Joel Lobato, local no qual trabalha o esposo de sua sócia, encontrando sua sócia na esquina indo para o escritório e pediu ajuda, se dirigindo posteriormente à Delegacia de Polícia desta cidade para tomar as providencias legais; (...)¿.

Em sede de instrução criminal, a vítima, afirmou não ter aquela certeza absoluta em relação ao acusado Antônio Eterno. Entretanto, apesar da vítima não ter certeza absoluta da participação do recorrente, esta afirmou que o acusado participou do crime, reconhecendo como a pessoa que estava recolhendo os objetos pessoais dela e de sua sócia Daiane. Aliás, parte da res furtiva fora encontrada com os recorrentes na residência onde habitam e, onde, também, os policiais encontraram o entorpecente, devidamente embalado para venda, bem como a motocicleta POP, de cor preta e sem placa, utilizada pela dupla para fugirem do local do delito.

Ademais, o policial civil Roger Henrique Lehmkuhl, afirmou em sede de Inquérito Policial em anexo (fl. 02):
(...)
QUE, na data de 02.05.2018, por volta das 15h:30min estava em plantão policial, nesta Delegacia de Polícia de Xinguara, quando foi comunicado pelas advogadas FABRICIA LIMA DA COSTA e DAIANE DE AMORIM RIBEIRO um assalto no local de trabalho das mesmas, o Escritório de Advocacia Amorim Lima, tomando as providencias imediatas de busca e localização dos suspeitos, de acordo com as características informadas pelas vítimas; QUE, após acionar e se deslocar pela cidade em busca dos suspeitos, o condutor afirma não ter encontrado os mesmos; QUE, por volta das 14:00h do dia seguinte, as vítimas do crime compareceram a esta Delegacia de Polícia para informar que sabiam onde os envolvidos estavam escondidos; QUE, imediatamente, o condutor acionou o restante da equipe Policial e se deslocou até o endereço informado pelas vítimas, se tratando do endereço na rua 09, SN, portão vermelhos, Kitnets, setor Itamarati; QUE, ao chegar no local, foram encontrados os suspeitos que se identificaram como Antônio Eterno Leite Júnior e Evanilson Fernandes da Silva, este havia tentado fugir, se escondendo no telhado dos fundos da residência ; QUE, após fazer uma revista pela casa, foi encontrado 30 pequenos pacotes com uma substância com aparência de Maconha, a motoneta que possuía exatamente as características informadas pela vítima, alguns celulares, os quais não possuem notas fiscais, e dos notebooks, que havia sido roubado pelos suspeitos; QUE, neste momento foi-lhes dado voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de roubo (...).

As declarações acima foram repetidas em sede de instrução criminal (mídia digital à fl. 104) pela testemunha ao norte mencionada.

O magistrado de primeiro grau ao fundamentar sobre a participação do recorrente Antônio Eterno no assalto ao escritório das vítimas, assim se reportou a respeito da dúvida esplanada pela vítima Fabricia Lima, onde afirma que:
(...)
Quanto ao acusado Antônio, ainda que a vítima Fabricia diga não ter certeza da sua participação no ilícito, Daniela afirmou, perante o Juízo, que momento antes o viu, na companhia do primeiro, rondando o local dos fatos, podendo reconhece-lo, não apenas por este fato, mas também por identifica-lo nas imagens das câmeras de segurança.
Outrossim, ainda que Antônio apresente um álibi no sentido de que estava na casa dos seus avós no momento do crime, tal argumento é anêmico e não se sustenta, especialmente pelo fato de não ter produzido qualquer prova capaz de derruir ou mitigar o valor probante que da palavra da vítima emana, fonte limpa para a condenação. (...).

Assim, entendo que deva ser mantida a condenação dos recorrentes Evanilson Fernandes Silva e de Antônio Eterno Leite Júnior pela prática delitiva de roubo qualificado.
2.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS EVANILSON FERNANDES SILVA E ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR EM FACE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE SUSCITADA PELO
CUSTUS LEGIS

No que diz respeito ao pleito absolutório atinente ao delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fundado na aduzida ausência de comprovação da materialidade delitiva, por falta de laudo definitivo da substância apreendida, o magistrado de primeiro grau assim se manifestou:
(...)
A materialidade delitiva tem razão no laudo preliminar de constatação exibido à p. 24 do auto de prisão em flagrante e que, apesar de não confirmado por perícia definitiva, encontra correspondente na confissão de Antônio quanto à qualidade da droga (trata-se de ¿maconha¿) e, ainda, nas palavras dos policiais civis ouvidos em juízo. (...).

Com a devida vênia do douto Procurador de Justiça, na sentença colacionada às fls.158/165, analisando acuradamente tudo o que dos autos consta, tenho que referida decisão que condenou os recorrentes por tráfico de entorpecentes, na medida em que o contexto probatório permite verificar a materialidade do delito de tráfico e sua autoria.

Em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de apreensão do entorpecente, é imprescindível o laudo toxicológico definitivo para demonstrar a materialidade do delito, porém não ilide a possibilidade de que, em situação excepcional, a materialidade possa ser comprovada pelo próprio laudo preliminar, quando elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

No caso dos autos, o laudo preliminar acostado nos autos de inquérito policial originário, elaborado e assinado por perito não oficial, identifica com facilidade a natureza da droga apreendida (maconha) e é ratificada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em audiência de instrução e julgamento.

Portanto, no presente caso, a ausência do laudo pericial toxicológico definitivo não impediu a comprovação da materialidade dos fatos.

Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como `maconha¿, entorpecente identificável com facilidade, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação

Acerca da matéria, como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
3. Quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo, esta Corte firmou entendimento de que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Como se vê, o Tribunal a quo entendeu que, tendo em vista que o acervo probatório atua como um conjunto coesivo, dando conta, mesmo na ausência de laudo definitivo, que os réus praticavam a narcotraficância dessas três substâncias ilícitas.

No mesmo sentido, é a Súmula 32 deste Egregiio Tribunal de Justiça, na qual diz que:
¿LEI DE DROGAS
Súmula nº 32 (DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018)
:
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios¿.

Anoto, por fim, que a insurgência quanto à materialidade do crime acerca da ausência de laudo toxicológico definitivo, sequer foi objeto de manifestação do Ministério Público e da defesa dos recorrentes, sendo suscitada apenas em sede de apelação pelo
custos legis
, pelo que pontuo, não ocorreu no momento oportuno.
3.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS EVANILSON FERNANDES SILVA E ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR EM FACE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria, do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02/10), Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (fl. 22), Auto de Constatação Provisório, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, os recorrentes foram presos em flagrante dentro da residência do acusado Evanilson, onde fora encontrada cerca de 30 (trinta) papelotes de `maconha¿ prontas para serem comercializadas.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que os policiais ao receberem informação da vítima de roubo por eles praticado, se dirigiram à residência Evanilson, estando lá também, o acusado Antônio Eterno, onde encontraram o entorpecente descrito no laudo de constatação provisória acostado à fl. 24 do Inquérito policial.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais civis Roger Henrique Lehmkuhl e Allan Amorim Miranda que atuaram na prisão em flagrante do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecente, conforme verifico da mídia digital acostada à fl. 104 dos autos.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente aos réus o crime de tráfico de entorpecente.

No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos recorrentes pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Por esses motivos, pontuo que deva ser mantida a condenação do recorrente Evanilson Fernandes Silva e de Antônio Eterno Leite Júnior pela prática delitiva de tráfico de entorpecentes.
4.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DO APELANTE ANTÔNIO ETERNO LEITE JÚNIOR PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE

O pleito de aplicação da pena-base em seu mínimo legal resta prejudicado, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena, fixou a reprimenda corporal em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, conforme determinado no art. 33 da Lei de Entorpecentes, o qual prevê uma reprimenda corporal de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.
5.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DO APELANTE EVANILSON FERNANDES SILVA EM FACE DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado e de tráfico de entorpecente, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria em relação aos crimes ao norte mencionados, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora apenas uma circunstância judicial, impugnando os recorrentes o vetor relacionado
aos antecedentes
, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em face do delito de tráfico de entorpecente, em desfavor do acusado
Evanilson Fernandes da Silva.
.

No que se refere aos antecedentes criminais, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente, haja vista que o recorrente ao tempo da condenação pelos delitos ao norte referidos, este já possuía duas condenações pretéritas, o que, levou o juízo a afastar a pena-base do mínimo legal, pelo que pontuo, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que acredito ter agido corretamente, tendo em vista que o juízo de primeiro grau aumentou a pena-base em relação ao acusado Evanilson Fernandes da Silva em apenas 08 oito) meses e 10 (dez) meses, em relação aos delitos de roubo e tráfico de entorpecente, respectivamente, tendo em vista que a pena mínima cominada ao delito de roubo qualificado e tráfico de drogas é de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de reclusão, respectivamente.

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente a circunstâncias judicial, fixou escorreitamente as penas-base nos moldes ao norte mencionados.
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço parcialmente dos recursos, e nessa extensão lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM